Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711294-06.2023.8.07.0010 APELANTE: ALCEU HERCULANO RODRIGUES APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO O autor interpôs apelação em 31/1/2025 (id. 69356115) e deixou de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Da análise dos autos, vê-se que a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão prolatada em fevereiro/2024 (id. 69356069), as custas iniciais foram recolhidas (ids. 69356072/69356073) e não há alegação de hipossuficiência superveniente. Intime-se o apelante-autor para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Ainda, ao apelante-autor para, no mesmo prazo, se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, inc. III, do CPC), suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora